Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-10.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002049-10.2020.8.11.0003
RECORRENTE(s): REGINALDO DORNELAS ANGNOLETO
RECORRIDO(s): UNIC EDUCACIONAL LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por REGINALDO DORNELAS ANGNOLETO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 95901954):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM EXPEDIR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU – ALUNO QUE DEIXOU DE ENTREGAR TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PELO ALUNO À INSTITUIÇÃO, SEJA NO INÍCIO OU FINAL DA PÓS-GRADUAÇÃO – INFRINGÊNCIA À POLÍTICA INTERNA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – RECUSA JUSTIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 1o, §3o, da Resolução no 1/2007, do Ministério da Educação (MEC), apenas os portadores de diploma de curso superior podem fazer matrícula em cursos de pós-graduação lato sensu, e caberá à instituição de ensino, dotada da chamada autonomia universitária (CF, art. 207), exigir a documentação necessária à título de comprovação da conclusão da graduação. 2. Se a instituição de ensino permite ao aluno, no ato da matrícula, fazer prova da conclusão da graduação por outros meios que não seja por intermédio do Diploma de Graduação, visando acudir aos que não possuíam o documento naquele ato por algum entrave burocrático ou coisa semelhante, mas, lado outro, impõe ao aluno que apresente o Diploma de Graduação ao final da especialização como condição à expedição do certificado de conclusão do curso, a recusa da instituição de ensino em expedir o documento oficial da conclusão da especialização é plenamente possível e justificada quando o estudante, embora ciente das políticas internas da Universidade, deixa de apresentar o documento. 3. Se o autor não comprova que houve a entrega do Diploma de Graduação à instituição, e sequer faz prova nos autos da conclusão da graduação, por qualquer meio possível, evidente não ter se desincumbido de seu ônus previsto no inciso I, do art. 373, do CPC, sendo impositiva a rejeição do pedido autoral.
(TJMT, ApCiv no 1002049-10.2020.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 28.07.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acórdão de ID 104034491.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 489, §1o, inciso III, 1.022, inciso II, 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, amparada nas seguintes teses:
a) Negativa de prestação jurisdicional, pois o aresto recorrido não se manifestou a respeito de fundamentos elencados pela recorrente capaz de conferir desfecho distinto à controvérsia, em especial porque “manteve-se omisso quanto a prova que sustentou sua decisão, bem como se manteve silente quanto a alegação de que a Recorrida em momento algum peticionou cumprindo a liminar e informando a entrega do certificado” (ID 107212011 - Pág. 17).
b) Quando o aresto recorrido abordou a temática referente ao ônus da prova conferiu fundamento que se prestaria a justificar qualquer decisão, já que “ A RECORRIDA EM MOMENTO NENHUM DO PROCESSO INFORMOU QUE O CERTIFICADO DE PÓS HAVIA SIDO ENTREGUE, NEM NA DEFESA E NEM EM MOMENTO POSTERIOR, DE MODO QUE TODA A NARRATIVA DA DEFESA E DO RECURSO É NO SENTIDO DE QUE NÃO FOI EXPEDIDO ANTE A FALTA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, OU SEJA, LITIGARAM TODO O TEMPO COMO SE O DOCUMENTO SEQUER TIVESSE SIDO ENTREGUE” (ID 107212011 - Pág. 11).
c) Asseverou que no presente caso, o acordão recorrido violou os artigos 373 inciso I e II do CPC, pois fundamentou a improcedência da ação em meras alegações da parte recorrida, que não anexou “uma mísera prova da tese de falta de entrega de documentos necessários a expedição do certificado.”
Recurso tempestivo e preparado (IDs 107634983 e 107939460).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 111038471).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, §1o, inciso III, do CPC - Inexistência de omissão.
A parte recorrente alega a ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, §1o, inciso III, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação quanto a questões essenciais desde feito, em especial quanto: a) a prova que sustentou sua decisão pela improcedência da demanda; b) a Recorrida em momento algum peticionou cumprindo a liminar e informando a entrega do certificado;
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora, atenta ao cenário fático da causa, manifestou-se quanto aos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia e munido de fundamentos específicos, como se observa dos seguintes excertos (IDs 95901954 e 104034491)
Por sua vez, a contestação dá conta de infirmar os argumentos autorais, sob o fundamento de que a instituição de ensino não está obrigada a entregar o diploma ao aluno tão logo ele conclua o curso, sendo necessário seguir todos os ditames administrativos que antecedem a confecção do documento, como a entrega de toda a documentação exigida ao pós-graduando, incluindo-se o diploma da graduação do ensino superior, para, somente então, ser expedido e entregue o certificado de conclusão da especialização lato sensu ao aluno recém-formado (cf. Id. no 78675957).
Não obstante a inicial ter sido juntada com prova do recebimento do requerimento da expedição do certificado de conclusão do curso de pós-graduação lato sensu, realizado na data de 07/12/2016, e da expedição do certificado provisório de conclusão do curso, emitido na mesma data (cf. Id. no 78674481), não consta junto a esses documentos qualquer extrato que ateste o acolhimento da solicitação de emissão do certificado, e pois, da entrega dos documentos necessários ao desígnio, quanto mais do Diploma de Graduação, suscitado pela ré/apelante como único documento faltante que obstou a expedição do certificado oficial de conclusão da especialização (grifei). (...)
Dentro desse contexto, é de se asseverar que cabia ao autor/apelado entregar o Diploma de Graduação ao final do curso de especialização, caso não o tenha feito no ato da matrícula, cumprindo as exigências da política interna da instituição, até porque, salvo justificativa plausível decorrente de situação atípica e/ou excepcional, apresentar o Diploma de Graduação à instituição de ensino não se trata de imposição frívola, absurda ou impraticável, para quem já finalizou todo o curso de especialização; ao revés disso, a possibilidade de postergar a entrega do respectivo diploma para o fim da pós-graduação visa acudir aos que não possuíam o documento em mãos por algum entrave burocrático ou coisa semelhante no ato da matrícula, de tal forma que aquele papel probatório apresentado no início da relação estudantil com o fito de comprovar a sua aptidão para ingressar no curso de pós-graduação “supre (apenas) a falta momentânea e por motivo de força maior, da apresentação do respectivo certificado ou do diploma para fins de matrícula em curso de pós-graduação
(...)
Não bastasse isso, o e-mail a que se refere o embargante, vinculado ao Id. no 96856998 - Pág. 5, datado em 17/09/2020, apenas informa que o certificado havia sido emitido, e isso não porquê a ré/embargada julgou preenchidos os requisitos necessários, e sim porque estava cumprindo a decisão liminar vinculada ao Id. no 78674488, que, em 17/03/2020, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para que, “no prazo de (5) cinco dias, a parte ré (emitisse) o certificado de pós-graduação latu sensu (Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho) em favor da parte autora”, inclusive, sob pena de multa, e portanto, a expedição não justifica em nada o cumprimento pelo embargante do atendimento aos requisitos necessários à emissão do documento.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022 inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, e 489§1o inciso IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Da violação aos artigos 373 incisos I e II do Código de Processo Civil - análise de fatos e provas – Súmula do 07 STJ.
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Na situação sub judice, a ofensa aos artigos supramencionados sustenta-se na premissa de que a parte recorrida não comprovou que o estudante, ora recorrente, não entregou os documentos necessários à expedição do diploma de pós graduação.
O órgão fracionário deste Sodalício, soberano na análise fático probatória, manifestou-se quanto ao tema nos termos que se seguem:
Por sua vez, a contestação dá conta de infirmar os argumentos autorais, sob o fundamento de que a instituição de ensino não está obrigada a entregar o diploma ao aluno tão logo ele conclua o curso, sendo necessário seguir todos os ditames administrativos que antecedem a confecção do documento, como a entrega de toda a documentação exigida ao pós-graduando, incluindo-se o diploma da graduação do ensino superior, para, somente então, ser expedido e entregue o certificado de conclusão da especialização lato sensu ao aluno recém-formado (cf. Id. no 78675957).
Não obstante a inicial ter sido juntada com prova do recebimento do requerimento da expedição do certificado de conclusão do curso de pós-graduação lato sensu, realizado na data de 07/12/2016, e da expedição do certificado provisório de conclusão do curso, emitido na mesma data (cf. Id. no 78674481), não consta junto a esses documentos qualquer extrato que ateste o acolhimento da solicitação de emissão do certificado, e pois, da entrega dos documentos necessários ao desígnio, quanto mais do Diploma de Graduação, suscitado pela ré/apelante como único documento faltante que obstou a expedição do certificado oficial de conclusão da especialização (grifei). (...)
Dentro desse contexto, é de se asseverar que cabia ao autor/apelado entregar o Diploma de Graduação ao final do curso de especialização, caso não o tenha feito no ato da matrícula, cumprindo as exigências da política interna da instituição, até porque, salvo justificativa plausível decorrente de situação atípica e/ou excepcional, apresentar o Diploma de Graduação à instituição de ensino não se trata de imposição frívola, absurda ou impraticável, para quem já finalizou todo o curso de especialização; ao revés disso, a possibilidade de postergar a entrega do respectivo diploma para o fim da pós-graduação visa acudir aos que não possuíam o documento em mãos por algum entrave burocrático ou coisa semelhante no ato da matrícula, de tal forma que aquele papel probatório apresentado no início da relação estudantil com o fito de comprovar a sua aptidão para ingressar no curso de pós-graduação “supre (apenas) a falta momentânea e por motivo de força maior, da apresentação do respectivo certificado ou do diploma para fins de matrícula em curso de pós-graduação.
Nesse trilhar, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e infirmar a tese de que competia ao recorrente fazer prova do fato constitutivo do seu direito é necessário revisitar o acervo fático probatório dos autos, o que é vedado ante a incidência da Súmula 07/STJ.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES.
1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O acolhimento da pretensão recursal no sentido de derruir a conclusão de que o fato constitutivo do direito do autor não foi demonstrado, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento de todas as provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 860.034/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.